Tribunal: STF
Processo: RE 1363767
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE JAHÚ/SP. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. EXAÇÃO LIMITADA A SERVIÇOS DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. RE Nº 576.321-QO-RG/SP, TEMA RG Nº 146. ENUNCIADO Nº 19 DA SÚMULA VINCULANTE. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO. OBITER DICTUM NO RE Nº 666.404/SP, TEMA RG Nº 696. TAXA DE SERVIÇO DE BOMBEIRO. RE Nº 643.247-RG/SP, TEMA RG Nº 16. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA E PENDENTE. PROVIMENTO, EM PARTE.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO Taxas de Limpeza Pública, de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, de Combate a Incêndio e Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública - Exercícios de 2010 a 2013 Ilegalidade da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, mantidos os demais tributos - Juros da mora desde o trânsito em julgado Súmula 188 do STJ - Recurso parcialmente provido, com inversão da sucumbência” (e-doc. 8, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.       



     3. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas als. “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação do art. 145, inc. II e § 2º, da Constituição da República. No mérito, sustenta que são inconstitucionais as taxas de limpeza pública e de serviço de bombeiros e a contribuição de iluminação pública, por possuírem a mesma base de cálculo dos impostos e não atenderem aos requisitos legais da especificidade e da divisibilidade. Quanto à alegação de que se julgou válida lei de governo local em face do texto constitucional, afirma que “o v. acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou válidas as disposições presentes no Código Tributário do Município de Jaú (Decreto nº 5.779/2008) contestadas em face da Constituição Federal (notadamente o disposto no ARTIGO 145, INCISO II e § 2º)” (e-doc. 10, p. 5). Em relação aos honorários sucumbenciais, argumenta que o acórdão recorrido deve ser reformado, pois a parte autora teria decaído em parte mínima do pedido, sendo, portanto, de direito que a Fazenda Pública municipal fosse condenada ao pagamento desses.



    4. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 12). Igualmente, interpôs recurso extraordinário adesivo (e-doc. 14), o qual, no entanto, ficou inadmitido pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (e-doc. 25), sem a sucessiva interposição de agravo.



    5. Em função do Tema nº 696 do repertório da Repercussão Geral, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP sobrestou o recurso extraordinário e o apelo adesivo, até o pronunciamento definitivo do STF quanto ao leading case (e-doc. 18).



    6. Após o retorno dos autos ao Órgão julgador (e-doc. 20), este deliberou por manter o acórdão recorrido, em julgamento no qual se adotou a seguinte ementa:



    “REAPRECIAÇÃO Art. 1.040, II, do CPC Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio Possibilidade da cobrança diante da modulação dos efeitos do RE nº 643.247/SP. Acórdão mantido” (e-doc. 22, p. 2).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão impugnado:



    “O Código Tributário do Município de Jaú, consubstanciado no Decreto nº 5.779/2008, dispõe sobre a Taxa de Limpeza Pública de forma especificada e divisível, em harmonia com os comandos do art. 77 do CTN e dos art. 145 da CF, cuja base de cálculo encontra-se fixada em parâmetros compatíveis entre o custo dos serviços e a importância imposta ao contribuinte, como se colhe dos artigos 135 e 136 daquele Codex (...) conquanto a nomenclatura adotada seja ‘taxa de limpeza pública’, o fato gerador e a respectiva base de cálculo se refiram à coleta de lixo domiciliar, em que se acham presentes os requisitos legais da especificidade e divisibilidade, conforme as Súmulas Vinculantes 19 e 29 do STF. 



    A Taxa de Combate a Incêndios também prevalece, porquanto o Supremo Tribunal Federal se pronunciou em diversas oportunidades sobre a sua constitucionalidade (...) Em relação à Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP, o Supremo Tribunal Federal deixou consignado no julgamento do Recurso Extraordinário 573.675/SC, de 25/3/2009, com Repercussão Geral, em que foi relator o Ministro Ricardo Lewandowski, não apenas quanto à constitucionalidade do artigo 149-A, da Constituição Federal, inserido pela EC 39/2002, que permite aos municípios instituir a referida contribuição e, também, destinar os recursos auferidos para expandir a rede de iluminação.” (e-doc. 8, p. 3-4).



    8. Posto esse panorama, em relação à taxa cobrada em razão da prestação estatal de serviços de limpeza, o STF assentou as seguintes teses de julgamento no Tema nº 146 do ementário da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 576.321-QO-RG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04/12/2008, p. 13/02/2009:



    “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 



    II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; 



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.



    9. Referido entendimento foi cristalizado no enunciado nº 19 da Súmula desta Corte: “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



    10. Desse modo, tendo em conta que a denominada taxa de limpeza pública da municipalidade recorrida cinge-se aos serviços públicos municipais de coleta e remoção de lixo domiciliar, a compreensão do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência do STF.



    11. No que toca ao serviço de iluminação pública, a argumentação da parte recorrente estaria correta, caso a exação em questão se tratasse de taxa tributária. Afinal, no Tema nº 44 do ementário da repercussão geral, cujo paradigma é o RE nº 573.675/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 25/03/2009, p. 22/05/2009, assentou-se a impossibilidade do custeio do serviço de iluminação pública mediante taxa. Eis o teor da ementa desse precedente:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”



    12. Posteriormente, essa orientação jurisprudencial também foi convertida no enunciado nº 41 da Súmula do STF, segundo a qual “o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa”.



    13. Porém, a hipótese dos autos refere-se a uma contribuição social de iluminação pública. Nesse sentido, desde o advento da Emenda Constitucional nº 39, de 2002, que inseriu o art. 149-A no Texto Constitucional, sabe-se que “os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III”.



    14. Essa compreensão foi reafirmada pelo STF no julgamento do RE nº 666.404/SP, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020, que representou o paradigma do Tema nº 696 da Repercussão Geral e encontra-se assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 696. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. MELHORAMENTO E EXPANSÃO DA REDE. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 149-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 39/2002, dispõe que ‘Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III’. 2. O constituinte não pretendeu limitar o custeio do serviço de iluminação pública apenas às despesas de sua execução e manutenção. Pelo contrário, deixou margem a que o legislador municipal pudesse instituir a referida contribuição de acordo com a necessidade e interesse local, conforme disposto no art. 30, I e III, da Constituição Federal. 3. A iluminação pública é indispensável à segurança e bem estar da população local. Portanto, limitar a destinação dos recursos arrecadados com a contribuição ora em análise às despesas com a execução e manutenção significaria restringir as fontes de recursos que o Ente Municipal dispõe para prestar adequadamente o serviço público. 4. Diante da complexidade e da dinâmica características do serviço de iluminação pública, é legítimo que a contribuição destinada ao seu custeio inclua também as despesas relativas à expansão da rede, a fim de atender as novas demandas oriundas do crescimento urbano, bem como o seu melhoramento, para ajustar-se às necessidades da população local. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede’.”



    15. Logo, não há o que reparar no acórdão recorrido nesse tópico.



    16. Distinto resultado obtém-se no que diz respeito à taxa de serviço de bombeiro. Isso porque, em juízo de retratação, o acórdão recorrido, equivocadamente, assentou que a mencionada taxa seria válida, pois a presente ação estaria abarcada nas ressalvas da modulação de efeitos efetuada no RE nº 643.247-RG/SP, leading case do Tema nº 16 do ementário Repercussão Geral. Confira-se:



    “É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 643.247/SP, com repercussão geral, firmou a tese de que é inconstitucional a cobrança da Taxa de incêndios, já que a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como viabilizá-la com a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim. 



    Contudo, por ocasião da modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal aplicou efeitos prospectivos, elegendo como marco temporal o ajuizamento da demanda, de modo que para as ações ajuizadas antes de 01.08.2017, o que é o caso dos autos, admite-se a cobrança da referida.” (e-doc. 22, p. 2-3).



    17. No entanto, a exegese perfectibilizada pelo juízo a quo é o reverso do que este STF, de fato, assentou na modulação de efeitos em questão. Conforme já consignado no RE nº 1.434.788/SP, de minha relatoria, j. 26/06/2023, p. 27/06/2023, além de firmar a mencionada tese de repercussão geral, esta Corte, em sede de embargos de declaração opostos contra a decisão de mérito, entendeu por bem conferir eficácia prospectiva à decisão, em virtude da alteração da jurisprudência sobre a matéria. Destarte, foi definido que os efeitos da tese valeriam prospectivamente, a partir da data da publicação da ata de julgamento do acórdão de mérito, em 1º/08/2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Nesse sentido, transcrevo abaixo as ementas dos acórdãos prolatados no RE nº 643.247-RG/SP, paradigma do Tema RG nº 16:



    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.”



    (RE nº 643.247-RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2017, p. 19/12/2017).



    “INCONSTITUCIONALIDADE – QUÓRUM – MAIORIA ABSOLUTA – Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TRIBUTÁRIO – EFICÁCIA PROSPECTIVA – ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil.



(...)



    Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e deu-lhes provimento para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Em seguida, conheceu dos embargos de declaração formalizados pelo Estado de São Paulo e negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.”



    (RE nº 643.247-RG-ED/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 12/06/2019, p. 28/06/2019; grifos acrescidos).



    18. Nessa ordem de ideias, a controvérsia sub examine versa sobre a aplicação, ou não, da modulação de efeitos decidida no RE nº 643.247-RG-ED/SP ao caso concreto. Nesse diapasão, o Colegiado de origem, ao prolatar o acórdão em juízo de adequação, entendeu por assentar a constitucionalidade da lei municipal que instituiu taxa genérica de incêndio, não obstante a ação que deu origem ao presente recurso tenha sido ajuizada em abril de 2014, ou seja, antes de 1º/08/2017, marco temporal estabelecido por este Tribunal para fins da modulação de efeitos da decisão.



    19. Como se vê, o acórdão recorrido diverge da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE nº 643.247-RG-ED/SP, quando, como dito, modularam-se prospectivamente os efeitos da tese de julgamento, como sobredito, a partir da data da publicação da ata de julgamento do acórdão de mérito, em 1º/08/2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. 



    20. É de rigor, assim, promover a adequação do resultado deste processo aos exatos termos em que decidido por esta Suprema Corte no RE nº 643.247-RG/SP, leading case do Tema RG nº 16, inclusive e especialmente quanto à modulação dos efeitos da decisão. Por isso, necessário reconhecer a inconstitucionalidade da lei do Município de Jahú/SP pela qual se instituiu taxa genérica de incêndio, restaurando o entendimento exarado na sentença de 1º Grau (e-doc. 4), que deu procedência integral ao pedido inicial (e-doc. 3). 



    21. Com o mesmo entendimento sobre a questão sub examine, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.334.993/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17/04/2023, p. 18/04/2023; RE nº 1.422.766/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06/03/2023, P. 16/03/2023; RE nº 1.398.752/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/09/2022, p. 28/09/2022; RE nº 1.361.686/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; e RE nº 1.296.193/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/10/2023, p. 26/11/2020.



    22. Do quanto exposto e apreciado, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para assentar, in casu, a inconstitucionalidade da taxa municipal de combate a incêndio, reformando, em parte, o acórdão recorrido (e-doc. 8), e, assim, julgar procedente o pedido inicial, restaurando a sentença proferida (e-doc. 4, p. 3). Por se tratar de recurso extraordinário interposto na vigência do CPC de 1973, não há majoração de honorários advocatícios.



    23. Relativamente aos honorários de sucumbência, haja vista que a sentença fora prolatada em 16/10/2014 e que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, determino a distribuição e a compensação, de forma recíproca e proporcional, dos honorários e das despesas entre as partes processuais, nos termos do art. 21, caput, do CPC/1973.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator